Tribunal: TJES
Processo: 0007715-86.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007715-86.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL AZEVEDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado, em primeiro grau, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie durante abordagem realizada por guardas municipais. A defesa requer nulidade das provas por ausência de fundada suspeita, absolvição por insuficiência probatória, subsidiária desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal efetuada por guardas municipais observou o requisito de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se, declarada a ilicitude da prova, é possível a absolvição do réu por ausência de elementos probatórios válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundada suspeita para busca pessoal deve ser concreta, objetiva e vinculada à posse de objetos relacionados a crime, não se admitindo impressões subjetivas ou suspeição genérica, conforme entendimento do STJ (RHC 158.580/BA) e do STF.

4. Os depoimentos dos guardas municipais apresentaram divergências relevantes entre a fase inquisitorial e a instrução judicial, não confirmando, em juízo, o gesto apontado como indício (“colocar a mão na cintura”) e restringindo-se a relatar a presença do réu em local conhecido por tráfico.

5. A mera permanência em área de tráfico ou levantar-se ao avistar a guarnição não configuram fundada suspeita, caracterizando “pescaria probatória” (
fishing expedition
), vedada pelo art. 244 do CPP.

6. A ausência de fundada suspeita invalida a busca pessoal e as provas dela derivadas, nos termos do art. 157 do CPP e do art. 5º, LVI, da CF, impondo o desentranhamento do material apreendido.

7. Sem provas lícitas da materialidade e autoria, impõe-se a absolvição do réu com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal exige fundada suspeita concreta e objetiva de posse de objeto relacionado a crime, não se admitindo suspeição genérica ou impressões subjetivas.

2. Provas obtidas em revista pessoal sem fundada suspeita configuram prova ilícita e devem ser desentranhadas do processo.

3. Ausentes provas lícitas da materialidade e autoria, impõe-se a absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 155, 157, 240, § 2º, 244 e 386, II e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.799.365/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; TJRS, ACr 5059890-53.2019.8.21.0001, Relª Desª Viviane de Faria Miranda, j. 18.03.2025, DJERS 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007715-86.2023.8.08.0035

APELANTE: GABRIEL AZEVEDO DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GABRIEL AZEVEDO DE OLIVEIRA

contra a r. sentença de fls. 96/105 (ID 14942816) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando as penas definitivas em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 14942827), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
as provas obtidas são nulas, sob o argumento de ilegalidade da revista pessoal por ausência de fundada suspeita e da atuação da guarda municipal na abordagem;
(ii)
não restou comprovada a autoria delitiva do acusado, sendo necessária sua absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente,
(ii)
a desclassificação para o crime disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é a medida mais correta a ser adotada, uma vez que não foi comprovada a mercancia na sua conduta;
(iii)
a necessidade de reforma da dosimetria da pena, para fixá-la no mínimo legal previsto para o delito.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 14942830, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 15274873) pelo
des
provimento
do apelo.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra que (fls. 02/03, ID 14942816):

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, durante um patrulhamento no dia 20/09/2023, as 10:40, na Rua Maria Amalia, bairro Jaburuna, município de Vila Velha/ES, o Denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de comercialização a quantia de 17 (dezessete) pinos de haxixe, e R$ 30,00 (trinta reais) de dinheiro em espécie.

Extrai-se da prova indiciária que, no dia e horário dos fatos, durante um

patrulhamento pelo bairro de Soteco, a guarnição visualizou dois indivíduos, sendo um deles posteriormente identificado como Gabriel Azevedo de oliveira, que colocou a mão na cintura, fato que gerou grande suspeição por parte da equipe.

Em face disto, a guarnição se aproximou e foi feita a abordagem. Na revista pessoal foi localizado uma quantidade de entorpecentes dentro de um maço de cigarro no bolso da bermuda, sendo uma quantia de 17 (dezessete) pinos de haxixe, e RS 30,00 (trinta reais) de dinheiro em espécie, típica do tráfico de drogas. Consta que todo o material apreendido estava preparado para fins de comercialização. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise das razões recursais.

De início, a defesa alega a nulidade de todo o acervo probatório, ao argumento de que a busca pessoal foi realizada pela Guarda Municipal de Vila Velha e carecia de “
fundada suspeita
”, em inobservância ao art. 244 do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver
fundada suspeita
de posse de objetos ilícitos.

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

[...]

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Na hipótese vertente, denota-se que os Guardas Municipais que realizaram a abordagem não relataram circunstâncias que configuram
fundada suspeita
em seus depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento.

Na fase investigativa, ambos os guardas prestaram a seguinte declaração:

“[...] Aos vinte dias do mês de outubro, a guarnição de motopatrulha da guarda municipal de Vila Velha,
quando em patrulhamento pelo bairro
S
oteco, fora avistado duas pessoas em local certo e sabido da existência de tráfico de entorpecentes.

Um deles chamou a atenção da guarnição quando colocou a mão na cintura.
Eles foram abordados, na abordagem, foi identificado uma quantidade de entorpecentes dentro de um maço de cigarro no bolso da bermuda do abordado Gabriel, sendo uma quantidade de 17 pinos de substância análoga cocaína, 3 buchas de substância análoga a maconha, 4 unidades de substância análoga a haxixe e, uma quantidade de R$30,00 reais de dinheiro em espécie. Ele informou que o entorpecente seria para seu uso. Insta salientar que Gabriel não soube precisar a quantidade de entorpecentes que trazia consigo no bolso da bermuda que vestia e, que todo o material entorpecente apreendido está preparado para ser vendido. [...]” (Destaquei)

Ocorre que, em juízo, os agentes de segurança apresentaram versão diversa dos fatos ocorridos, vejamos:

GM Felipe Jacob Schultz -
“[...] A gente faz muito patrulhamento naquele local ali porque é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. E aí no local onde fica uma boca de fumo, ele estava sentado quando a equipe adentrou a rua ali.

Ele se levantou e a gente realizou a abordagem.
E aí no bolso dele acho que foi encontrado um maço de cigarro com algumas drogas.[...]” (Destaquei)

__________

Juiz
– Qual é o indício ali no momento que indicava que ele estaria traficando droga?

GM Dilnei Garcia da Silva –
O local...
Me recordo que eu trabalho na moto, na moto-patrulha, e quando a gente subiu o morro, alguns se dispersaram do local, e com ele ficou mais um, só que com o outro não foi encontrada nenhuma substância, nenhuma acusação, não foi pegada nenhum flagrante com ele. Com ele, já sim, no bolso da bermuda.

Juiz
– Quando o senhor visualizou o acusado, ele estava parado ali no local de venda de droga?

GM Dilnei Garcia da Silva
– Sim, sim, parado.

(Destaquei)

No inquérito policial, os agentes afirmaram que decidiram realizar a abordagem pois o réu, ao visualizar a guarnição, “
colocou a mão na cintura
”. No entanto, em juízo, apenas afirmaram que o acusado se levantou e que o apelante estava em uma rua conhecida como pano de fundo para tráfico de sustâncias ilícitas.

Ressalto que, em estrita observância à previsão do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz não poderá formar seu convencimento apenas em elementos informativos colhidos no inquérito policial, ressalvando-se as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso em tela, a alegação de que o apelante “
colocou a mão na cintura
” não foi confirmada em juízo, motivo pelo qual não pode ser utilizada para aferir a existência de “
fundada suspeita
” na abordagem realizada.

Ainda quanto a busca pessoal, destaco que a Corte Cidadã realizou criteriosa análise acerca da temática, fixando parâmetros de modo a coibir revistas exploratórias pelos agentes estatais de segurança:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DA MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".
Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e)
A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha (m) realizado a diligência."

2. Conforme se depreende dos autos, a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, sobretudo porque os policiais realizaram a diligência para apurar denúncia de que determinado automóvel era utilizado para a prática de crimes. Localizado o veículo, os agentes de segurança realizaram a sua abordagem e encontraram drogas no seu interior.

3. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que afasta eventual ilegalidade na abordagem policial e, por conseguinte, inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva.

4. Não se constata o alegado bis in idem, porquanto a quantidade de drogas foi valorada apenas na terceira fase para modular a fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.799.365/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)
(Destaquei)

Com base no exposto, entendo que a abordagem policial realizada em desfavor do apelante não apresenta justa causa, a partir das narrativas colacionadas nos autos. Isso porque os agentes policiais basearam-se apenas em critério subjetivo para adoção de tal procedimento, desassociando-se dos requisitos objetivos necessários para configuração da “
fundada suspeita
” da presença de substância ilícita, caracterizando assim, pescaria probatória ou
fishing expedition.

Dessa forma, a busca pessoal perpetrada pelos guardas municipais é nula, assim como todas as provas obtidas a partir dela, ao que tais provas devem ser desentranhadas do processo, com fulcro no art. 157 do CPP.

Ante a ausência de provas da materialidade do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a absolvição do apelante é medida que se impõe, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

Acerca da absolvição do acusado em decorrência da nulidade das provas carreadas nos autos, destaco o seguinte aresto:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame1.1. O ministério público denunciou o réu por tráfico de drogas, narrando que, em 05/06/2019, o réu trazia consigo e transportava substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal. Durante a abordagem, foram apreendidas com o réu 56 pedras de crack, 18 buchas de cocaína e 3 porções de maconha, além da quantia de R$ 25,00 em dinheiro. 1.2. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação penal, condenando o acusado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 680 dias-multa, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade. 1.3. A defensoria pública interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questões em discussão2.1. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial que resultou na apreensão das drogas foi realizada com base em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do código de processo penal, e, caso contrário, se a prova obtida deve ser considerada ilícita, ensejando a absolvição do acusado. III. Razões de decidir3.1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal depende de fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objetos ou provas relacionadas a um crime. 3.2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que a fundada suspeita deve ser concreta e objetiva, não podendo estar baseada exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes de segurança. 3.3. No caso, a abordagem foi motivada pela alegação de que o acusado se mostrou incomodado ao avistar a viatura policial, o que configura mera impressão subjetiva ou intangível, uma vez que não foram descritos de forma concreta e precisa quais os gestos praticados pelo réu para tanto. 3.4. Além disso, os depoimentos dos policiais apresentaram contradições relevantes sobre as circunstâncias da abordagem, reforçando a ausência de fundada suspeita para o ato. 3.5. Como a prova do crime foi obtida a partir da abordagem ilegal, deve ser declarada nula, nos termos do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, impondo-se a absolvição do acusado por não haver prova da existência do fato. lV. Dispositivo e tese4.1. Preliminar de nulidade acolhida e apelo provido, a fim de absolver o réu, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP.
Tese de julgamento: a busca pessoal realizada sem fundada suspeita configura prova ilícita, devendo ser desentranhada dos autos. Inexistindo outros elementos de prova válidos a sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência probatória.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LVI; CPP, art. 244 e art. 386, inciso II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 81.305/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, primeira turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22/02/2002; STJ, AGRG no HC 841.479/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, sexta turma, julgado em 26/02/2024, dje 05/03/2024. Preliminar acolhida. Apelo provido.

(TJRS; ACr 5059890-53.2019.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Especial Criminal; Relª Desª Viviane de Faria Miranda; Julg. 18/03/2025; DJERS 24/03/2025)
(Destaquei)

Diante do acolhimento da tese de nulidade da abordagem dos guardas municipais e das provas dela derivadas, dou por prejudicada a análise dos demais temas arguidos no apelo do réu.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
P
ROVIMENTO,
e, via de consequência,
absolver o apelante, nos termos do art. 386,
II e
VII, do CPP
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.